Tribunal: TJPA
Processo: 0805835-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805835-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE NÃO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento nos autos de embargos à execução fiscal, ao fundamento de inexistência de nulidade de intimação, uma vez que não houve homologação judicial de requerimento para publicação exclusiva em nome de advogado específico.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado como exclusivo pela parte, sem prévia homologação judicial do pedido.

III. Razões de decidir.

3. A mera protocolização de pedido de intimação exclusiva não tem eficácia sem homologação judicial e anotação no sistema eletrônico.

4. Inexistente prejuízo à parte, não há nulidade a ser reconhecida.

5. A jurisprudência consolidada afasta a nulidade de intimação quando ausente demonstração de prejuízo e inexistente decisão que defira exclusividade.

6. Pretensão recursal que implica reabertura indevida de prazo recursal, ofendendo a coisa julgada material e formal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A simples protocolização de pedido de intimação exclusiva não gera, por si só, nulidade da intimação realizada em nome de outro patrono, salvo se houver homologação judicial e anotação no sistema eletrônico. 2. A ausência de prejuízo efetivo impede o reconhecimento da nulidade do ato processual."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de julho a quatro de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alvaro José Norat de Vasconcelos (Juiz Convocado).

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0016199-20.2017.8.14.0040, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, sendo a ementa constante do id. nº 26301250 - pág. 1/4 proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DA INVALIDADE ARGUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”

I - Caso em exame.

1.

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão que rejeitou arguição de nulidade de intimação ocorrida no julgamento da apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo Município de Parauapebas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na intimação da parte recorrente, sob a alegação de que não constou o nome do advogado André Luiz Monteiro, supostamente habilitado nos autos, no julgamento do recurso de apelação na ação originária. III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 272, § 2º e § 5º do CPC, a nulidade por ausência de nome de advogado na intimação depende de requerimento expresso nesse sentido, o que não ocorreu no caso.

4. A intimação foi dirigida a advogados regularmente constituídos nos autos, conforme cadastro e procuração, não havendo irregularidade. 5. A jurisprudência do STJ entende que, havendo mais de um advogado, é válida a publicação dirigida a qualquer deles, salvo pedido de exclusividade, inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação em nome de advogado específico não acarreta nulidade, quando inexistente requerimento expresso de publicação exclusiva. 2. A intimação dirigida a qualquer dos advogados habilitados nos autos é válida, conforme entendimento consolidado do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 272, §§ 2º e 5º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.645/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi

Nas razões recursais (id. nº 26887620 – Pág. 1/5), a agravante sustenta a inexistência de nulidade no julgamento da apelação interposta nos autos do processo nº 0016199-20.2017.8.14.0040.

Argumenta que o relator, ao apreciar a controvérsia, assentou fundamentos no sentido da inexistência de requerimento específico nos autos quanto à exclusividade da publicação ensejadora da nulidade e considerou válida a intimação realizada em nome de outros advogados regularmente cadastrados no sistema processual.

Aduz que, todavia, em momento anterior ao julgamento da apelação, foram protocolados nos autos requerimentos expressos e reiterados solicitando que todas as publicações fossem efetuadas exclusivamente em nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira.

Sustenta, ainda, que a inobservância, por parte da Secretaria, do pedido expresso de publicação exclusiva comprometeu o regular conhecimento, em tempo hábil, da decisão que julgou o recurso de apelação nos autos originários, em afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, culminando em prejuízo concreto à parte agravante.

Menciona doutrinas e julgados em reforço da tese defendida.

Ressalta que havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, a intimação em nome de outro patrono constitui nulidade absoluta.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, inclusive para fins de prequestionamento, com vistas a viabilizar a eventual interposição de recurso às instâncias superiores, pugnando pela reforma da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em suas contrarrazões
(id. nº 28223341-Pág. 1/7)
o Município agravado, após breve exposição fática, sustentou que o agravo interno interposto pela agravante se reveste de caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ao final, pleiteia o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática atacada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, devidamente preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Inconformado com a decisão guerreada, a recorrente alega, em síntese, que não foi observado o pedido expresso para que os atos de comunicação processual fossem realizados exclusivamente em nome do advogado do agravante, André Luiz Monteiro de Oliveira e que a inobservância desse requerimento, segundo argumenta, comprometeu o conhecimento tempestivo da decisão que julgou o recurso de apelação nos autos originários, configurando, assim, nulidade absoluta.

Não assiste razão à recorrente.

Consta no id. nº 104797989 - pág. 1, o trânsito em julgado da decisão que julgou a apelação, referente ao processo nº 0016199-20.2017.8.14.0040
, dado que a parte agravante deixou de interpor recurso, tampouco apresentou insurgência no prazo e na forma legalmente previstos.

Ainda que se admitisse a existência de requerimento de publicação exclusiva nos autos, a ausência de despachos homologatório e anotação expressa no sistema processual eletrônico impede o reconhecimento automático da nulidade alegada. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples protocolização de pedido não gera, por si só, o dever de observância por parte da secretaria, salvo se houver expressa determinação judicial nesse sentido.

Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de prejuízo efetivo, ou mesmo de que a parte tenha sido privada do exercício pleno relativamente a sua ampla defesa e ao contraditório. Afora isso, não se pode admitir a nulidade de ato processual com base apenas em suposições, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas previstos no artigo 277 do código de Processo Civil/CPC.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou a controvérsia e que infirmam as razões apresentadas pela recorrente:

“Com efeito, à luz do que expressamente estabelece o § 2º do artigo 272 do CPC "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados".

Na mesma linha, o § 5º do mencionado artigo 272 do CPC também adverte que, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

Do que se depreende dos autos do processo originário, inexiste qualquer requerimento formulado pela parte recorrente para que as intimações fossem feitas em nome de determinado advogado.

Vale destacar que em análise ao caderno digital do processo nº 0016199- 20.2017.8.14.0040, os advogados cadastrados no expediente neste grau são os causídicos Gustavo de Carvalho Amazonas Cotta, OAB/PA sob nº 21.313 e Renata Mendonça de Moraes, inscrita na OAB/PA sob nº 24.943, constando ambos os patronos na procuração inserida no id. 79662669, págs. 1/2.

Ademais, em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) “havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presentes autos (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015)" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/11/2017).

Sendo assim, não há falar em nulidade da intimação realizada por ocasião do julgamento da apelação, dada ausência de pedido de publicação em advogado específico e pelo fato de a recorrente ter sido representada por outras causídicos e que foram devidamente intimados.”

A pretensão recursal da empresa agravante viola frontalmente a coisa julgada material e formal, pois busca rediscutir um ponto já decidido de forma definitiva. O ordenamento jurídico não admite o uso de recursos como sucedâneo de ação rescisória ou como tentativa de reabrir prazo recursal com fundamento artificial em nulidade inexistente.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ocasião do julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, traçou orientação no sentido de que a sua aplicação não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Destacou-se no julgado que a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

Na hipótese, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar à agravante tal penalidade.

No mais, não sendo a argumentação apresentada pela agravante capaz de infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida, mostra-se inviável a reforma do julgado, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/08/2025